Tribunal: TCU
Processo: 005.014/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Lista sumária 24/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 192/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, o exame do atos de concessão referentes ao interessados identificados no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.014/2025-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adair Jose Martins de Oliveira (XXX.781.922-XX); Adamir Alves da Silva (XXX.390.454-XX); Adelia Camara Klos (XXX.440.952-XX); Adelina Franca de Almeida (XXX.061.311-XX); Adelson Silva de Brito (XXX.652.905-XX); Adezira Magalhaes da Costa Lima (XXX.545.154-XX); Adi Ignacia Diniz Rodrigues (XXX.075.746-XX); Adilson Tomaz (XXX.863.316-XX); Adilson do Carmo Dias (XXX.894.987-XX); Adonail Barreto de Oliveira (XXX.602.417-XX); Ageni Rosas Gabinio de Araujo (XXX.312.154-XX); Aguinalda Gomes de Sousa (XXX.842.434-XX); Aila do Carmo Costa Lima (XXX.862.023-XX); Albertina Eller (XXX.991.547-XX); Albertina Regina Maia (XXX.284.624-XX); Albertina de Barros Lins (XXX.551.294-XX); Alberto Rodrigues de Almeida (XXX.444.547-XX); Alberto de Lacerda Werneck (XXX.952.777-XX); Alcione Ramacharaka de Barros (XXX.460.533-XX); Alcir de Souza Pinto (XXX.331.527-XX); Alda Maria Farias de Lima (XXX.292.946-XX); Aldemira Silva Porreca (XXX.615.367-XX); Alexandre Luiz Tyrrell (XXX.746.737-XX); Alfa Maria Fatima Santos de Melo Dutra (XXX.667.437-XX); Alice Ribeiro dos Santos (XXX.634.625-XX); Aliete de Braganca Gisbert (XXX.240.517-XX); Aline Goncalves Maciel (XXX.228.664-XX); Alma Kuhn (XXX.507.109-XX); Almir Santos Reis (XXX.674.071-XX); Almira Goncalves do Amaral (XXX.428.902-XX); Altamira Trindade Farias (XXX.934.910-XX); Aluiza Emidia dos Santos da Silva (XXX.121.227-XX); Alvaro Arantes (XXX.105.614-XX); Alvaro de Araujo Melo (XXX.102.314-XX); Alverina Maria da Conceicao Pires (XXX.012.907-XX); Alzira Barbosa Barreto (XXX.486.057-XX); Alzira Costa Placido (XXX.156.464-XX); Alzira Rosa Fonseca (XXX.792.945-XX); Alzira de Freitas Motta Santos (XXX.802.607-XX); Amara Abesia Oliveira de Almeida (XXX.697.154-XX); Amara Antonia de Santana (XXX.465.204-XX); Amelia Rodrigues de Almeida Pena (XXX.428.406-XX); Amelia de Miranda Martins (XXX.070.513-XX); Ana Helena de Meneses Malheiros (XXX.553.044-XX); Ana Lourdes Assuncao Livalter (XXX.729.043-XX); Ana Lucia Almeida Freire (XXX.975.066-XX); Ana Luiza Moreira Barbosa de Souza (XXX.415.367-XX); Ana Maria Macedo de Souza (XXX.357.837-XX); Ana Maria Reis Coelho (XXX.701.517-XX); Ana Maria de Almeida Pires (XXX.273.277-XX); Ana Maria de Siqueira Gama (XXX.676.204-XX); Ana Marilda Silveira Goncalves (XXX.082.910-XX); Ana Oeiras de Oliveira (XXX.132.132-XX); Ana Ribeiro Pena (XXX.573.848-XX); Anesia de Castro e Melo (XXX.821.021-XX); Angela Lourenco Pavao (XXX.141.307-XX); Angela Luiza Trancoso Muniz (XXX.675.001-XX); Angela Maria de Castro Muniz (XXX.591.227-XX); Anibal Armando Inocencio (XXX.413.951-XX); Anilda de Andrade Assuncao (XXX.752.836-XX); Anita de Carvalho Paes de Andrade (XXX.207.109-XX); Anna Maria de Souza (XXX.170.697-XX); Annette Cardoso Rocha (XXX.533.206-XX); Antonia Custodia de Freitas (XXX.066.906-XX); Antonia Francisca do Nascimento (XXX.746.144-XX); Antonia Maria de Sousa Lima Verde (XXX.524.833-XX); Antonia Maria do Nascimento Vianna (XXX.450.997-XX); Antonia Marinho Miranda (XXX.547.674-XX); Antonia Nirley Bivar Cavalcante (XXX.576.943-XX); Antonia Silva de Nazare (XXX.480.642-XX); Antonia da Conceicao Lima (XXX.560.642-XX); Antonia da Conceicao Ramos (XXX.911.411-XX); Antonia de Jesus Viegas Bomfim (XXX.433.727-XX); Antonia de Oliveira Correa (XXX.683.387-XX); Antonia de Souza Nascimento (XXX.331.395-XX); Antonietta Lima Soares (XXX.084.157-XX); Antonio Cesar Coelho Guimaraes (XXX.171.007-XX); Antonio Marins dos Santos (XXX.993.075-XX); Antonio Tarcizo de Andrade e Silva (XXX.672.676-XX); Antonio da Costa (XXX.064.087-XX); Araci de Melo Barros (XXX.942.734-XX); Aracy de Paula (XXX.379.567-XX); Argemiro Hildebrando de Franca (XXX.397.611-XX); Arlete Antunes Correa (XXX.702.499-XX); Armenia Francisca dos Santos (XXX.914.034-XX); Arthur Jose Freire Evangelista (XXX.680.705-XX); Arthur Lisboa Dumas (XXX.211.237-XX); Arthur Lisboa Dumas (XXX.211.237-XX); Avani Soares Ribeiro (XXX.747.574-XX); Azelia Silva Sarthour (XXX.143.137-XX); Beatriz Challos Picerni (XXX.008.858-XX); Benedita Gloria Godoes Loureiro (XXX.194.231-XX); Benedita de Sousa Gomes (XXX.159.912-XX); Benedito Pinto Pessoa (XXX.779.514-XX); Benedito de Souza (XXX.791.098-XX); Beronisia Rodrigues Conceicao (XXX.031.067-XX); Bianor Kunischi Monteiro (XXX.927.684-XX); Brasil de Castro Abraao (XXX.231.281-XX); Camelia Coelho (XXX.498.721-XX); Candido Salles Bomfim (XXX.563.707-XX); Carli Nogueira do Couto (XXX.935.407-XX); Carlos Alberto Mendonca (XXX.744.777-XX); Carlos Alberto Siqueira (XXX.044.631-XX); Carlos Augusto de Azevedo Cisneiros (XXX.589.114-XX); Carlos Goncaves de Carvalho (XXX.200.215-XX); Carlota Angelica Bert de Risco (XXX.278.144-XX); Carmem Pinto Bastos (XXX.170.113-XX); Carmen Batista Gurgel do Amaral (XXX.631.114-XX); Carmen Portela da Costa (XXX.203.667-XX); Cassio Dario Schlappal de Araujo (XXX.721.117-XX); Castorina de Brito Balbino (XXX.429.527-XX); Catarina Terezinha Costa Lopes (XXX.474.056-XX); Catharina Belloni de Lacerda (XXX.104.400-XX); Cecilia Pereira Lopes (XXX.182.977-XX); Cecilia Rangel de Mattos (XXX.789.737-XX); Cecilia Rangel de Mattos (XXX.789.737-XX); Cecilia da Silva Quintanilha (XXX.850.527-XX); Cecilia de Souza Abrao (XXX.644.408-XX); Celi Maria Azambuja (XXX.840.369-XX); Celia Barbosa de Melo (XXX.190.484-XX); Celia Maria de Moraes (XXX.287.136-XX); Celia Rosa Ribeiro da Costa (XXX.814.827-XX); Celicia Pires de Albuquerque (XXX.881.341-XX); Celina Correa de Moura (XXX.450.347-XX); Celina Correa de Moura (XXX.450.347-XX); Celio Almeida Teles (XXX.698.557-XX); Celso Osorio Pinheiro Falcao (XXX.158.577-XX); Ceres Machado Mello (XXX.082.717-XX); Ceres de Almeida e Silva (XXX.901.701-XX); Cesar Thimoteo da Silva (XXX.489.501-XX); Cicero Pereira de Castro (XXX.281.373-XX); Cilda Goncalves Brum (XXX.565.680-XX); Clarice Souza Prata Pinto (XXX.220.287-XX); Clarita Beck Freiberg (XXX.338.030-XX); Claudia Belchior Silva Rodolfo (XXX.434.211-XX); Claudiomiro Francisco (XXX.498.118-XX); Clea Teixeira Pontes (XXX.680.337-XX); Clecio Ferreira Pena (XXX.374.607-XX); Clelia Gouvea da Silva (XXX.634.447-XX); Clelia do Nascimento Cunha (XXX.887.444-XX); Cleonice Maria Silva de Oliveira (XXX.345.977-XX); Cleonildes Facundes da Silva (XXX.327.154-XX); Clonildes de Carvalho Souza (XXX.826.676-XX); Clovis Jose da Silva (XXX.505.274-XX); Conceicao de Maria Bastos Barroso (XXX.755.927-XX); Conceicao de Maria Silva Marques (XXX.555.093-XX); Coraci Carlos de Freitas (XXX.138.581-XX); Corina Soares da Silva (XXX.051.994-XX); Cosma Ribeiro Pereira (XXX.597.104-XX); Cosme Damiao Silva (XXX.683.146-XX); Creusa Maria de Moura (XXX.547.857-XX); Creuza Cecilia dos Santos Ferreira (XXX.283.514-XX); Creuza Passos da Silva Shokness (XXX.217.622-XX); Cristalia Emanuelle Felix Araujo (XXX.822.314-XX); Dagmar Teixeira de Andrade (XXX.057.158-XX); Dair Jose Ferreira (XXX.784.762-XX); Daisy Lago da Fonseca (XXX.181.617-XX); Dalva Lucia Barros do Mar Raini (XXX.527.181-XX); Dalva Ribeiro dos Santos (XXX.405.545-XX); Danilo Cerqueira (XXX.174.487-XX); Danilo Mendonca Nogueira (XXX.291.637-XX); Darcy Furtado Toledo (XXX.200.036-XX); Dea Lucia Goncalves Cavalcanti Silva (XXX.919.527-XX); Delacyr da Rosa Guterres (XXX.895.020-XX); Denise Gomes Rodrigues (XXX.657.627-XX); Derzuite Gomes Sandim (XXX.939.881-XX); Deusalina Vasconcelos Belem (XXX.247.302-XX); Dilza Maria de Oliveira de Souza (XXX.505.607-XX); Dina Prado Goncalves (XXX.700.371-XX); Dinah Nazareth Dias Soares da Pascoa (XXX.109.947-XX); Dionea Aires Viana (XXX.783.973-XX); Dionea Aires Viana (XXX.783.973-XX); Dirce Benedita Winckler Ferrari (XXX.655.628-XX); Dirce Borba Barbosa (XXX.475.837-XX); Dirce Goncalves Cicarino (XXX.016.257-XX); Dirce Soares Viana (XXX.358.396-XX); Dirce da Conceicao Silvestre Silva (XXX.298.786-XX); Diunina Palma de Oliveira (XXX.918.107-XX); Diva Barbosa da Silva (XXX.499.306-XX); Diva Batista de Souza (XXX.062.187-XX); Djalmira Pessoa de Oliveira Rolim (XXX.755.198-XX); Doralice de Azevedo Costa (XXX.303.892-XX); Doriant do Nascimento Santos (XXX.910.507-XX); Dorotea Maria Pinho Freire (XXX.992.253-XX); Dulce Maria de Azevedo Pereira (XXX.737.127-XX); Dulcinea Marucci Menegazzo (XXX.356.138-XX); Early Jose Dias Chaves (XXX.706.357-XX); Eda Regenold Duarte (XXX.370.101-XX); Edelita Lima Santana (XXX.819.434-XX); Edenete Ferreira Diniz (XXX.335.701-XX); Edgar Wallace Pinheiro Lobo (XXX.936.586-XX); Edileuza de Holanda Cavalcanti (XXX.054.004-XX); Edir Rebelo Sobre (XXX.610.899-XX); Edite Celeste Ribeiro de Almeida (XXX.135.657-XX); Edith Pedroso Machado (XXX.492.460-XX); Edith Pereira do Nascimento Reis (XXX.881.687-XX); Edna Amaral Fernandes dos Reis (XXX.935.418-XX); Elaine Bernadete dos Passos Oliveira (XXX.611.730-XX); Elci Nadia Furtado Depizzolatti (XXX.741.709-XX); Elenira Correia dos Santos (XXX.190.904-XX); Eli da Silva Jorge (XXX.042.811-XX); Elia Gracioli Sampaio dos Santos (XXX.547.960-XX); Eliane Goncalves (XXX.240.849-XX); Eliseu Cassol (XXX.403.570-XX); Elisio Lacerda Leitao (XXX.494.083-XX); Elizabete Charles Marinho Brunette (XXX.251.587-XX); Elizabete Ferreira da Silva (XXX.129.873-XX); Elizabete Vital Araujo (XXX.969.927-XX); Elizabeth Cristina da Silva (XXX.276.197-XX); Elizete Mariano Araujo (XXX.405.665-XX); Elmo Brito (XXX.162.409-XX); Elvira dos Santos Carmezin (XXX.555.865-XX); Elza Aparecida Marqueti Goncalves (XXX.648.951-XX); Elza Faro Guimaraes (XXX.264.137-XX); Elza Von Der Way Teixeira (XXX.710.557-XX); Elza das Dores P Cruz Martins (XXX.459.618-XX); Elzira Ribeiro de Jesus (XXX.444.496-XX); Emilio Jose Ferreira Magina (XXX.176.418-XX); Emmy Luise Stahl Cordeiro (XXX.626.461-XX); Eneide Bezerra de Mello Reis (XXX.297.297-XX); Enilda Maria Facco Stefanello (XXX.355.000-XX); Enilda de Menezes Barreto (XXX.405.570-XX); Enio Vilmar Lopez Lence (XXX.887.127-XX); Ephigenia Barbosa de Paula (XXX.261.066-XX); Erica Correa (XXX.773.306-XX); Ermelinda de Oliveira Machado (XXX.073.872-XX); Ernestina Rosa da Silva (XXX.811.739-XX); Ernesto Brandao Gomes (XXX.156.982-XX); Estelita Maria dos Santos Lima (XXX.849.204-XX); Ester Santos de Almeida (XXX.292.962-XX); Ester Viana da Silva (XXX.359.403-XX); Esterina Bizzotto de Souza (XXX.897.058-XX); Estevao dos Santos (XXX.819.672-XX); Euclides Vieira Sobrinho (XXX.268.989-XX); Euflosina Nunes Mattos (XXX.618.047-XX); Eunice da Silva Paixao (XXX.846.067-XX); Euridia Aparecida Soares (XXX.399.878-XX); Eva Antunes da Silva (XXX.371.547-XX); Everson Cristiano de Abreu Meireles (XXX.730.851-XX); Expedito Edilson Mota Borges (XXX.052.233-XX); Fatima Conceicao de Almeida Pires (XXX.656.757-XX); Fatima Dias dos Santos Messias (XXX.017.207-XX); Felismina da Costa de Miranda (XXX.818.447-XX); Fernando Guilherme da Silveira Campos (XXX.446.381-XX); Fernando Purita (XXX.638.167-XX); Firma de Oliveira Campos (XXX.001.103-XX); Firmina Menezes Leite (XXX.704.694-XX); Firmina dos Santos Leal (XXX.171.555-XX); Flora de Lima (XXX.899.492-XX); Floraci Ribeiro (XXX.908.544-XX); Florinda Simao de Melo (XXX.337.554-XX); Francisca Alves Epifanio (XXX.957.223-XX); Francisca Alves Pereira (XXX.606.011-XX); Francisca Azenor de Castro Fraga (XXX.184.863-XX); Francisca Clara de Sousa Vidal (XXX.167.003-XX); Francisca Dionisia da Costa (XXX.493.314-XX); Francisca Nascimento Brandao (XXX.840.682-XX); Francisca Pereira dos Santos (XXX.762.315-XX); Francisca da Silva Rodrigues (XXX.937.893-XX); Francisco Decio de Andrade Lyra (XXX.227.324-XX); Francisco Jose Barbalho Filho (XXX.362.217-XX); Francisco Jose de Albuquerque da Silva (XXX.498.053-XX); Francisco Paiva (XXX.825.292-XX); Francisco da Silva Carvalho (XXX.076.385-XX); Francisco das Chagas Linhares Pedroza (XXX.489.943-XX); Gastao Gomes da Silva (XXX.474.808-XX); Geisa Soares Silva (XXX.009.287-XX); Geovana Siqueira Meireles (XXX.045.785-XX); Geralda Teixeira da Silva (XXX.060.901-XX); Geraldina de Alencar Alves (XXX.828.874-XX); Geraldo Bezerra de Araujo (XXX.619.253-XX); Geraldo Jose de Oliveira (XXX.975.528-XX); Geraldo Noronha da Silva (XXX.191.337-XX); Gilda Maria Santos Sodre (XXX.732.447-XX); Gisela Araujo Baima (XXX.728.703-XX); Glaucia Monteiro Weber (XXX.846.977-XX); Glaucio Teofilo Camara de Sa (XXX.701.814-XX); Glicemira Moraes Gomes (XXX.780.212-XX); Gloria de Maria Nogueira Costa (XXX.123.807-XX); Golda Britz (XXX.091.327-XX); Guilherme Lisboa Dumas (XXX.648.367-XX); Guilherme Lisboa Dumas (XXX.648.367-XX); Guiomar Lima de Queiroz (XXX.139.463-XX); Guiomar Ramos da Cunha (XXX.616.247-XX); Gustavo Antonio da Trindade Meira Henriques (XXX.550.024-XX); Haroldo Carneiro Leao (XXX.635.967-XX); Helder Tavares Coutinho (XXX.680.394-XX); Helena Caldana Battistuzzo (XXX.723.278-XX); Helena Carvalho Junqueira (XXX.606.867-XX); Helena Dutra Castro (XXX.892.731-XX); Helena Felicia de Freitas (XXX.395.761-XX); Helena Maria Braga (XXX.954.848-XX); Helena Santos Navarros (XXX.630.687-XX); Heloisa Cordeiro (XXX.138.094-XX); Henriqueta Menezes da Silva (XXX.026.739-XX); Hercy Cardoso do Valle (XXX.973.507-XX); Herminia Rosy Marinoni Mourao (XXX.995.769-XX); Hilda Izabel Benevenuto Bastos (XXX.537.587-XX); Hilda Soares Costa (XXX.599.407-XX); Hiroichiro Takaschima (XXX.371.029-XX); Honorio Silveira Gularte (XXX.531.310-XX); Horacio Calixto Cordeiro (XXX.025.247-XX); Hudson Cavalieri (XXX.667.236-XX); Hudson Nunes Pires (XXX.889.427-XX); Iara Gauto Scherer (XXX.575.550-XX); Iara Selva dos Santos Teixeira (XXX.615.247-XX); Iclea Arcoverde Moraes (XXX.567.757-XX); Ida Zuza da Costa (XXX.156.802-XX); Idelfonso do Nascimento Sena (XXX.549.803-XX); Idenilde Figueiredo da Silva (XXX.187.048-XX); Idilia de Jesus de Moraes (XXX.394.537-XX); Ignalda Camara Viana (XXX.528.264-XX); Ignez Leturzia Lagreca da Costa Cavalcanti (XXX.154.074-XX); Ignez da Costa Silveira (XXX.998.060-XX); Ilda Teixeira Azeredo (XXX.207.217-XX); Inah Moraes Juckowski (XXX.447.280-XX); Inailza Eneas Leite (XXX.591.754-XX); Ines Adorecilia Custodio (XXX.500.596-XX); Ines Arantes de Carvalho Gomes (XXX.518.767-XX); Inocencia Pacheco Pedro (XXX.349.089-XX); Iolanda Barbosa Nogueira (XXX.967.075-XX); Ione Ferreira Costa (XXX.111.717-XX); Ione Rodrigues Mendes de Almeida (XXX.043.424-XX); Ira Alves (XXX.457.327-XX); Iracema Ortega Alves (XXX.848.269-XX); Iracema de Jesus dos Santos (XXX.789.534-XX); Iracilda Rodrigues de Souza (XXX.238.117-XX); Iracy Trindade de Matos (XXX.910.673-XX); Iracy das Dores Sant Ana Ribeiro (XXX.443.847-XX); Irany Ferreira de Andrade (XXX.439.107-XX); Irene Alves da Silva Barros (XXX.636.592-XX); Irene Francisca Silveira (XXX.958.956-XX); Irene Mansur dos Reis (XXX.196.606-XX); Irene Maria Camargo (XXX.668.188-XX); Irene Martins de Alcantara (XXX.147.353-XX); Irene Santos Assis (XXX.400.451-XX); Irene de Souza (XXX.886.210-XX); Isabel Pinto de Menezes (XXX.414.414-XX); Isabel Rosa de Jesus (XXX.433.346-XX); Isolda Ines de Maia Curvo (XXX.856.761-XX); Ivany do Prado Barretto Engelhardt (XXX.454.007-XX); Ivone Costa Dantas (XXX.107.204-XX); Ivone Neves Goncalves Primo (XXX.183.798-XX); Ivone de Carvalho (XXX.213.604-XX); Ivonete Moura da Rocha (XXX.192.034-XX); Ivonne Maria Cordeiro Alves (XXX.682.417-XX); Izabel de Lima Marcondes (XXX.822.287-XX); Izauda Neri da Silva (XXX.947.562-XX); Izaura Souza da Silva (XXX.330.637-XX); Jacinto Lima de Araujo (XXX.929.062-XX); Jacqueline Angelo da Silva Paes de Barros (XXX.056.064-XX); Jacy Gottselig Goncalves (XXX.786.667-XX); Jair Antonio Caldato (XXX.871.378-XX); Jair Ferreira de Oliveira (XXX.317.727-XX); Jairo Jose Simas Camboim (XXX.837.230-XX); Jandira de Menezes Maia (XXX.369.057-XX); Jane Isabel Rodrigues Maia (XXX.047.154-XX); Jarmecita Barbosa de Vasconcelos (XXX.372.394-XX); Jayre Conceicao Ungaretti (XXX.035.430-XX); Joana Batista Mesquita Alhadef (XXX.369.707-XX); Joana Darc Caetano (XXX.213.587-XX); Joana Darc Pires de Morais Guilherme de Souza (XXX.063.421-XX); Joana Gomes de Sant Anna (XXX.057.807-XX); Joana da Silva Correa (XXX.170.482-XX); Joao Alves Botelho (XXX.678.006-XX); Joao Calisto dos Santos Silva (XXX.201.878-XX); Joao Carlos Sumavielle Evangelista (XXX.942.307-XX); Joao Carolino de Melo (XXX.104.394-XX); Joao Itabajara Azambuja Cidade (XXX.389.400-XX); Joao Luiz Barbosa da Silva (XXX.827.974-XX); Joao Moura Cavalcante (XXX.225.251-XX); Joao Piquera (XXX.169.708-XX); Joao de Bonfim Regis (XXX.906.609-XX); Joaquim Vaz Pereira (XXX.075.340-XX); Jocara Maidana Agertt (XXX.229.260-XX); Jolanda Ferreira Gomes (XXX.814.074-XX); Jonas Rodrigues Sutareli (XXX.529.674-XX); Jorge Afonso de Souza e Silva (XXX.918.957-XX); Jorge Ailton de Goes Santana (XXX.891.944-XX); Jorge Carlos Cancella (XXX.308.807-XX); Jorge Pereira da Silva (XXX.956.013-XX); Jorgina Augusto Pereira (XXX.418.308-XX); Jorgina da Silva Costa (XXX.337.877-XX); Jorne de Morais (XXX.427.426-XX); Jose Aecio Serafim da Costa (XXX.755.244-XX); Jose Alberto Grangeiro Xavier (XXX.569.313-XX); Jose Alcebiades de Moraes (XXX.220.074-XX); Jose Antonio Araujo (XXX.655.041-XX); Jose Barbosa dos Santos (XXX.381.581-XX); Jose Benedito dos Prazeres (XXX.626.309-XX); Jose Calazans Barbosa (XXX.587.813-XX); Jose Carlos Pereira Martins (XXX.434.807-XX); Jose Carlos da Silva Rodrigues (XXX.280.087-XX); Jose Carlos de Almeida (XXX.837.308-XX); Jose Claudio da Silva (XXX.804.364-XX); Jose Eduardo de Faria Viana (XXX.505.686-XX); Jose Ferreira da Trindade (XXX.261.368-XX); Jose Ferreira dos Santos (XXX.722.642-XX); Jose Ginaldo Barbosa Leal (XXX.008.404-XX); Jose Gomes da Silva (XXX.961.601-XX); Jose Guedes de Almeida (XXX.955.334-XX); Jose Libaino da Rocha (XXX.330.551-XX); Jose Lidio de Alvarenga (XXX.357.531-XX); Jose Marcelo de Almeida Souza (XXX.601.394-XX); Jose Mello de Macedo (XXX.767.357-XX); Jose Milton Gomes de Santa Anna (XXX.333.941-XX); Jose Otavio de Souza (XXX.273.332-XX); Jose Ramide Magalhaes Assen (XXX.397.728-XX); Jose Rodrigues Ferreira (XXX.570.088-XX); Jose Rodrigues da Silva (XXX.834.248-XX); Jose Rufino de Sena (XXX.416.903-XX); Jose Webester da Rocha Goncalves (XXX.201.197-XX); Jose da Silva (XXX.444.221-XX); Jose de Oliveira Santiago (XXX.781.206-XX); Jose de Ribamar Mendes Cateb (XXX.454.953-XX); Jose dos Santos (XXX.494.325-XX); Josefa Epifanio de Lima (XXX.218.873-XX); Josefa Helena da Silva (XXX.300.255-XX); Josefa Maria de Lima (XXX.342.114-XX); Josefa Maura da Silva (XXX.569.444-XX); Josefa Oliveira de Souza (XXX.457.164-XX); Josefa Salviano dos Santos (XXX.177.744-XX); Josefa Saraiva de Lima (XXX.137.664-XX); Joseilda Dulce Nunes de Menezes (XXX.245.964-XX); Josilda Gomes Azevedo (XXX.521.217-XX); Josue Oliveira Barros (XXX.798.613-XX); Jovita Lemos Duarte (XXX.478.463-XX); Joze Leal Targino (XXX.608.227-XX); Jucara de Almeida Souza (XXX.553.827-XX); Judith Rodrigues dos Santos Campos (XXX.928.883-XX); Julia Fernandes Oliveira (XXX.266.685-XX); Julia Nogueira Zuza (XXX.635.191-XX); Julia de Almeida Freitas (XXX.150.764-XX); Julieta Gava Bozetti (XXX.347.867-XX); Jurema Fernandes da Silva (XXX.513.297-XX); Jurema de Souza da Silva (XXX.234.817-XX); Jusenith Miranda Soares (XXX.950.977-XX); Juvita Rodrigues da Costa (XXX.088.984-XX); Laide Pastore Edelinger (XXX.065.298-XX); Laura Bertazo Lisboa (XXX.003.277-XX); Laura Joana Araujo de Sousa (XXX.588.903-XX); Laura Machado Hubener (XXX.726.899-XX); Laura Muliterno de Quadros (XXX.124.330-XX); Laurinda Severina de Almeida Balthazar (XXX.558.318-XX); Lea Bechtlufft da Silva (XXX.049.247-XX); Lea Bohme (XXX.215.097-XX); Lea Carneiro de Souza (XXX.938.445-XX); Lea Tavora de Miranda Bastos Ochs (XXX.408.127-XX); Lecticia Moraes Pereira (XXX.839.707-XX); Leda Maria Haide Schuch Figueiro (XXX.451.590-XX); Leda Melro Cansancao (XXX.089.814-XX); Leda Souza de Oliveira (XXX.301.377-XX); Leda de Araujo Cassunde Ferreira (XXX.952.801-XX); Leia Regina da Conceicao (XXX.891.377-XX); Leila Carvalho Bernardo (XXX.760.067-XX); Leila Conceicao Vieira da Silveira (XXX.482.106-XX); Lelia Maria Dias Costa Chagas (XXX.770.057-XX); Leni Sant Ana da Silva (XXX.416.246-XX); Lenice Ferreira da Rocha Rodrigues (XXX.053.662-XX); Lenira Marques Barreto (XXX.191.314-XX); Leny Polla Rocha (XXX.164.187-XX); Leo Felippe Martins Heidrich (XXX.817.250-XX); Leonilda Nunes (XXX.241.789-XX); Leticia Lobao Soares (XXX.734.517-XX); Ligia D Aquino Escrivao Mubarack (XXX.859.208-XX); Ligia da Hora da Anunciacao (XXX.150.075-XX); Lilia dos Santos (XXX.188.257-XX); Lilian Ribeiro Conceicao (XXX.009.967-XX); Lindalva do Nascimento Santos (XXX.971.644-XX); Lindolfo Braga (XXX.807.120-XX); Lisette Telles de Sousa Hage (XXX.389.047-XX); Lizia Maria Brito Llamosas (XXX.603.775-XX); Lourdes Cordeiro Magalhaes (XXX.730.147-XX); Lourdes Marteninghi Casarotto (XXX.173.270-XX); Lourdes da Silva Caroso de Almeida (XXX.878.115-XX); Luci das Chagas Silva (XXX.707.047-XX); Lucia Henrique da Fonseca Portela (XXX.654.761-XX); Lucia Maria Bandeira de Mello (XXX.757.967-XX); Lucia Maria Bandeira de Mello (XXX.757.967-XX); Lucia Stella do Lago Carestiato (XXX.733.427-XX); Luciana Doria Ribeiro (XXX.859.377-XX); Lucila de Lima Santos (XXX.871.484-XX); Lucilia Marinho da Silva (XXX.817.917-XX); Lucy Placido de Sa Palmeira (XXX.410.937-XX); Luis Vicente Cumaru (XXX.424.904-XX); Luiz Augusto Soares da Silva (XXX.821.167-XX); Luiz Carlos Morozini (XXX.340.338-XX); Luiz Claudio Costa da Silva (XXX.411.537-XX); Luiz Otavio Mesquita de Souza (XXX.818.592-XX); Luiz de Gonzaga Candeira Marinho (XXX.217.943-XX); Luiza Patrocinia Felix (XXX.462.801-XX); Luzia Andrade da Conceicao (XXX.514.104-XX); Luzia Ferreira Barros (XXX.598.928-XX); Luzia da Silva (XXX.802.506-XX); Luzimar Melo Meireles (XXX.152.021-XX); Luzimar Melo Meireles (XXX.152.021-XX); Luzinete Carvalho de Albuquerque Maranhao (XXX.538.304-XX); Luzinete Jose dos Santos (XXX.448.674-XX); Luzinete Miranda Rocha (XXX.623.114-XX); Lydia Carneiro de Morais (XXX.241.191-XX); Lydia Lucy Bazzanella Fraga (XXX.213.721-XX); Lygia de Bittencourt Gomes (XXX.694.317-XX); Madalena Carlos de Sa Lamarca (XXX.456.747-XX); Madalena Figueiredo de Miranda (XXX.247.306-XX); Madalena Maria de Vargas e Vargas (XXX.210.106-XX); Malvina Lopes Ilheu (XXX.997.916-XX); Manoel Alves de Castro (XXX.517.911-XX); Manoel Tupy Medeiros (XXX.665.747-XX); Manuel Tertulino de Freitas (XXX.021.643-XX); Marcelo Medeiros de Lima (XXX.934.024-XX); Marcos da Motta Salles (XXX.807.827-XX); Margarida Assad de Oliveira (XXX.139.157-XX); Margarida Gomes Bessa (XXX.702.074-XX); Margarida Maria Castro Caldas da Silveira (XXX.266.043-XX); Maria Adelaide de Melo (XXX.772.684-XX); Maria Adelia Carvalho de Souza (XXX.047.247-XX); Maria Alice Cardozo (XXX.196.983-XX); Maria Alice Delago Scozzafave (XXX.243.828-XX); Maria Alvarina de Jesus (XXX.012.966-XX); Maria Alves Rodrigues (XXX.626.756-XX); Maria Alves dos Santos (XXX.184.975-XX); Maria Amalia Marques Mendicelli (XXX.606.980-XX); Maria Ambrosina de Oliveira Estellita (XXX.963.833-XX); Maria Angelica da Silva Leite (XXX.978.423-XX); Maria Antonieta de Albuquerque Maranhao Carvalheira (XXX.902.194-XX); Maria Antonieta de Albuquerque Maranhao Carvalheira (XXX.902.194-XX); Maria Aparecida Vieira e Silva (XXX.981.641-XX); Maria Aparecida de Castro Valadao Cardoso (XXX.858.208-XX); Maria Apparecida Pires Mendonca (XXX.611.278-XX); Maria Auxiliadora Leiroz Ruiz (XXX.364.617-XX); Maria Auxiliadora de Souza Nascimento (XXX.766.423-XX); Maria Auxiliadora de Vasconcellos Correia Barboza (XXX.579.227-XX); Maria Beatriz Pena de Souza (XXX.571.467-XX); Maria Bernadetti Santos de Souza (XXX.738.907-XX); Maria Bittencourt de Oliveira (XXX.963.950-XX); Maria Botelho Cobucci (XXX.506.001-XX); Maria Carmen Mesquita Neiva de Melo (XXX.919.514-XX); Maria Carmencita Campelo da Fonseca (XXX.330.783-XX); Maria Cecilia Mendes de Souza (XXX.848.200-XX); Maria Celeste da Cruz Placido (XXX.283.824-XX); Maria Celia da Silva (XXX.601.043-XX); Maria Celia de Jesus da Fonseca (XXX.997.807-XX); Maria Cicera Conceicao Farias (XXX.931.535-XX); Maria Clarice da Silva Teixeira (XXX.230.887-XX); Maria Conceicao Gomes Barboza (XXX.589.867-XX); Maria Consuelo Monteiro Arruda (XXX.181.064-XX); Maria Cristina de Paula Goncalves (XXX.108.127-XX); Maria Dalva de Mendonca Ferreira (XXX.944.744-XX); Maria Dalva de Oliveira (XXX.697.271-XX); Maria Deuzarina Picanco da Luz (XXX.516.982-XX); Maria Dina Ribeiro do Nascimento (XXX.136.053-XX); Maria Dione de Medeiros Moura (XXX.451.404-XX); Maria Dolores Magalhaes Gomes (XXX.600.814-XX); Maria Dulce Guimaraes Mysgueu (XXX.001.417-XX); Maria Dulce Guimaraes Mysgueu (XXX.001.417-XX); Maria Eleusa Brito de Lima Goncalves Ferreira (XXX.794.204-XX); Maria Elizabeth Freire Lisboa (XXX.200.166-XX); Maria Estevam da Costa (XXX.150.944-XX); Maria Eunice Campos Ferreira Costa (XXX.964.733-XX); Maria Eutropia Ferraz Ferreira (XXX.494.857-XX); Maria Evaristo da Silva (XXX.510.304-XX); Maria Fe Benevides (XXX.137.307-XX); Maria Felix de Souza (XXX.321.904-XX); Maria Fernandes de Almeida (XXX.838.681-XX); Maria Francisca Ciullis dos Santos Correa (XXX.615.769-XX); Maria Galilea Guerra Inacio (XXX.182.757-XX); Maria Glauce Barros Borges (XXX.433.374-XX); Maria Gomes Bezerra (XXX.378.654-XX); Maria Goncalves da Silva (XXX.561.901-XX); Maria Helena Falcao Vasconcellos (XXX.085.457-XX); Maria Helena Ferreira Pinto (XXX.599.577-XX); Maria Helena Martins da Silva (XXX.573.829-XX); Maria Helena Ramos Fernandes (XXX.049.557-XX); Maria Helena Soares Gondim (XXX.410.973-XX); Maria Honorato Galvao (XXX.631.117-XX); Maria Humilde de Oliveira (XXX.465.015-XX); Maria Ilza de Castro Freires (XXX.495.202-XX); Maria Iolanda Santiago Rego (XXX.552.883-XX); Maria Iracema do Espirito Santo Oliveira (XXX.857.702-XX); Maria Isabel Brasil Montenegro Vasconcelos (XXX.776.754-XX); Maria Ivanete Meneses Almeida (XXX.091.497-XX); Maria Izabel Dias Fonseca (XXX.416.626-XX); Maria Jacqueline da Silva Camelo (XXX.731.023-XX); Maria Jesuina Baracho da Silva (XXX.518.291-XX); Maria Joana de Sousa Barros (XXX.761.546-XX); Maria Jose Braz Soares (XXX.827.517-XX); Maria Jose Costa da Silva (XXX.396.887-XX); Maria Jose Dantas dos Santos (XXX.573.084-XX); Maria Jose Felix Alves (XXX.061.797-XX); Maria Jose Ferreira Carvalho (XXX.398.555-XX); Maria Jose Fileme (XXX.441.607-XX); Maria Jose Moura da Silva e Silva (XXX.611.097-XX); Maria Jose Nunes Ferreira (XXX.899.737-XX); Maria Jose Pacheco Santos (XXX.714.614-XX); Maria Jose Pereira Rodrigues (XXX.092.407-XX); Maria Jose Regis do Rego (XXX.065.604-XX); Maria Jose Rufino de Araujo (XXX.070.914-XX); Maria Jose Santos de Albuquerque (XXX.411.314-XX); Maria Jose Trindade Fernandes (XXX.660.145-XX); Maria Jose da Silva (XXX.047.884-XX); Maria Jose de Carvalho Luna (XXX.625.867-XX); Maria Jose de Lima Silveira (XXX.146.604-XX); Maria Jose de Lima Silveira (XXX.146.604-XX); Maria Jose de Mattos Coutinho (XXX.667.587-XX); Maria Jose de Mesquita Sousa (XXX.505.163-XX); Maria Jose de Oliveira (XXX.027.064-XX); Maria Jose de Oliveira (XXX.795.465-XX); Maria Jose de Souza Oliveira (XXX.754.254-XX); Maria Jose dos Anjos (XXX.071.974-XX); Maria Jose dos Santos (XXX.790.824-XX); Maria Jose dos Santos (XXX.173.405-XX); Maria Josefa da Silva (XXX.724.034-XX); Maria Karakawa Sorgi (XXX.074.938-XX); Maria Lea Noleto de Sampaio (XXX.219.944-XX); Maria Lindalva Ferreira Souza (XXX.197.192-XX); Maria Lindalva da Silva Ferreira Gomes (XXX.399.143-XX); Maria Lopes Magalhaes (XXX.561.961-XX); Maria Lucia Pereira Vieira (XXX.131.733-XX); Maria Lucia Vilella Tavares (XXX.883.627-XX); Maria Lucia da Silva Bastos (XXX.253.372-XX); Maria Lucia de Medeiros Lima (XXX.857.214-XX); Maria Lucia dos Santos Clemente (XXX.938.177-XX); Maria Lucia dos Santos Teixeira (XXX.947.597-XX); Maria Lucinda Roseira Saldanha (XXX.750.354-XX); Maria Lucinda Roseira Saldanha (XXX.750.354-XX); Maria Luiza Brol Amaral (XXX.430.934-XX); Maria Luiza Goncalves Santos (XXX.822.097-XX); Maria Luiza Leonardo Soares (XXX.091.187-XX); Maria Luiza Nunes (XXX.679.697-XX); Maria Luiza da Rocha Borges (XXX.909.957-XX); Maria Luiza da Silva (XXX.837.104-XX); Maria Luiza da Silva (XXX.110.782-XX); Maria Luiza dos Santos (XXX.104.655-XX); Maria Luzia Araujo Conceicao (XXX.970.703-XX); Maria Madalena de Deus (XXX.568.737-XX); Maria Madalena de Paula Lucas (XXX.761.461-XX); Maria Marcia Meireles Jorge (XXX.880.905-XX); Maria Mariana Sad Machado (XXX.460.367-XX); Maria Marluce Varella Bezerra de Araujo (XXX.411.664-XX); Maria Maura Aguiar (XXX.914.363-XX); Maria Mendonca Freire (XXX.001.363-XX); Maria Nancy Lacerda Cardoso (XXX.382.147-XX); Maria Natividade Paula (XXX.342.714-XX); Maria Nazare Silva de Lima (XXX.791.084-XX); Maria Nazareth Magno Ribeiro (XXX.068.292-XX); Maria Paulina Lopes de Oliveira (XXX.162.112-XX); Maria Placida Pereira Garcia (XXX.676.332-XX); Maria Regina de Meneses Malheiros (XXX.511.874-XX); Maria Rita Albanez (XXX.542.054-XX); Maria Rodrigues da Silva (XXX.728.173-XX); Maria Rosa Carneiro Pavlawaski (XXX.057.878-XX); Maria Rosa Pontes Almeida (XXX.686.566-XX); Maria Rufina Carneiro Sampaio (XXX.255.381-XX); Maria Santa da Costa dos Santos (XXX.388.693-XX); Maria Secundo Monte Serrat (XXX.381.001-XX); Maria Silva de Sao Jose (XXX.817.708-XX); Maria Sonia Lacerda Felicio (XXX.729.858-XX); Maria Tereza de Souza Oliveira (XXX.995.434-XX); Maria Venus de Holanda Padilha (XXX.914.114-XX); Maria Vitoria Gomes (XXX.749.162-XX); Maria Yara Mateus da Silva (XXX.160.172-XX); Maria Zelita Ferreira Assuncao (XXX.053.703-XX); Maria Zulma Poleza (XXX.742.789-XX); Maria da Conceicao Alexandrino Caldas (XXX.538.144-XX); Maria da Conceicao Castro de Oliveira (XXX.080.966-XX); Maria da Conceicao Cavalcanti de Souza (XXX.307.454-XX); Maria da Conceicao Fernandes Calixto (XXX.895.043-XX); Maria da Conceicao Fernandes da Silva (XXX.962.957-XX); Maria da Conceicao Gomes dos Santos (XXX.501.122-XX); Maria da Conceicao Lira dos Santos (XXX.813.914-XX); Maria da Conceicao Martins (XXX.198.367-XX); Maria da Conceicao Pereira Lima (XXX.008.824-XX); Maria da Conceicao Pessoa de Carvalho (XXX.262.403-XX); Maria da Conceicao de Santana Oliveira (XXX.560.117-XX); Maria da Conceicao dos Santos Coelho (XXX.251.787-XX); Maria da Gloria Feijo Gianotti (XXX.826.517-XX); Maria da Gloria Fontes (XXX.954.597-XX); Maria da Gloria Moura Martinez (XXX.542.457-XX); Maria da Gloria Pinto de Souza (XXX.171.578-XX); Maria da Gloria de Araujo Campos (XXX.428.486-XX); Maria da Gloria de Oliveira Procopio (XXX.734.227-XX); Maria da Graca Machado Wagner (XXX.156.109-XX); Maria da Paz Silva (XXX.372.094-XX); Maria da Penha Christina Fonceca (XXX.468.497-XX); Maria da Penha Tomaz Arcanjo (XXX.183.143-XX); Maria da Salete Arraes Aquino (XXX.674.173-XX); Maria das Dores Brandao Alves (XXX.502.166-XX); Maria das Dores Rosas Andrade Santana (XXX.082.404-XX); Maria das Dores de Almeida Marcolino (XXX.901.674-XX); Maria das Dores de Morais Rodrigues (XXX.019.393-XX); Maria das Dores de Oliveira (XXX.932.573-XX); Maria das Gracas (XXX.680.327-XX); Maria das Gracas Ferreira dos Santos (XXX.610.313-XX); Maria das Gracas Moreira Pinto dos Santos (XXX.641.357-XX); Maria das Gracas Nogueira Vianna (XXX.360.537-XX); Maria das Gracas Santos Medeiro (XXX.329.907-XX); Maria das Gracas Silva de Medeiros (XXX.421.862-XX); Maria das Gracas da Cruz Moreira (XXX.802.837-XX); Maria das Merces de Franca Confessor (XXX.391.904-XX); Maria de Belem Mendes Pinheiro (XXX.846.132-XX); Maria de Jesus Carvalho (XXX.610.711-XX); Maria de Jesus Vasconcelos Silva (XXX.522.614-XX); Maria de Lourdes Andrade Moreira (XXX.609.337-XX); Maria de Lourdes Azevedo Santos (XXX.876.623-XX); Maria de Lourdes Barbosa da Costa (XXX.141.404-XX); Maria de Lourdes Costa (XXX.484.782-XX); Maria de Lourdes Ferreira (XXX.492.206-XX); Maria de Lourdes Gomes de Freitas (XXX.779.354-XX); Maria de Lourdes Macedo de Jesus Santos (XXX.344.895-XX); Maria de Lourdes Oliveira de Farias (XXX.973.334-XX); Maria de Lourdes Prestes Iribarrem (XXX.239.180-XX); Maria de Lourdes Silva Coutinho (XXX.132.817-XX); Maria de Lourdes Terra (XXX.692.106-XX); Maria de Lourdes Valadao Coelho Cruz (XXX.904.454-XX); Maria de Lourdes da Silva Oliveira (XXX.557.383-XX); Maria de Lourdes de Souza Telles (XXX.647.724-XX); Maria de Nazare Bispo Oliveira (XXX.147.372-XX); Maria de Nazare Pinto de Sousa (XXX.306.973-XX); Maria de Nazare Rodrigues Pinto (XXX.719.303-XX); Maria de Nazare Silva (XXX.082.273-XX); Maria de Nazareth Oliveira Theodoro (XXX.275.447-XX); Maria do Carmo Araujo Campos (XXX.046.836-XX); Maria do Carmo Bastos Gentil (XXX.905.528-XX); Maria do Carmo Ferreira de Souza (XXX.326.803-XX); Maria do Carmo Lobao Soares (XXX.646.937-XX); Maria do Carmo Pinto Ferreira (XXX.169.266-XX); Maria do Carmo Ribeiro (XXX.498.368-XX); Maria do Carmo Silva Mendes (XXX.921.613-XX); Maria do Ceu Targino Arruda (XXX.671.504-XX); Maria do Ceu Torres de Morais (XXX.983.084-XX); Maria do Socorro Almeida Cunha Rocha (XXX.161.278-XX); Maria do Socorro Pinheiro de Vasconcellos (XXX.736.907-XX); Maria dos Anjos Ribeiro (XXX.017.297-XX); Mariana Simoes de Castro Barbosa (XXX.740.895-XX); Marianna Coelho Camano (XXX.982.646-XX); Marielsa de Seixas Riskalla (XXX.989.758-XX); Marilia Melillo Ribeiro de Alvarenga (XXX.162.906-XX); Mariluce dos Santos Sacramento (XXX.480.067-XX); Marina Alves de Almeida (XXX.765.874-XX); Marina Sergio da Silva (XXX.383.524-XX); Marinete Portacio Brito (XXX.276.913-XX); Maringa Assu Rodrigues Carvalho (XXX.930.907-XX); Mario Rocha Maciel (XXX.427.727-XX); Marisa Baldan de Carvalho Rossi Beltrao (XXX.513.926-XX); Marise Costa de Miranda (XXX.686.007-XX); Mariza Martini de Almeida (XXX.720.494-XX); Mariza Martini de Almeida (XXX.720.494-XX); Marlene Alves Garrao (XXX.892.957-XX); Marlene Correa Simoes (XXX.607.757-XX); Marlene Felix do Nascimento (XXX.262.123-XX); Marlene Jose Costa Longa da Rosa (XXX.095.397-XX); Marlene Lessa Vieira de Carvalho (XXX.867.494-XX); Marlene Maria Godoy Barreiros (XXX.217.681-XX); Marlene Rocha da Cunha (XXX.451.667-XX); Marlene da Conceicao Soares (XXX.922.897-XX); Marlene de Farias (XXX.104.907-XX); Marli Barbosa Franca (XXX.515.698-XX); Marlusse Gomes Esperanca Para (XXX.756.907-XX); Marly Carrilho Soares de Azevedo (XXX.703.617-XX); Marly Mendonca de Freitas (XXX.928.921-XX); Marly Vargas da Silva (XXX.139.907-XX); Marly da Conceicao Gomes (XXX.095.257-XX); Marta Solange da Rocha Reis (XXX.259.067-XX); Martha Helena Machado Santana (XXX.752.926-XX); Martha Monteiro Pinto (XXX.195.787-XX); Martha Pereira de Souza (XXX.673.607-XX); Marysa Villela Maciel (XXX.460.737-XX); Massaro Muraki (XXX.790.338-XX); Maternite Correa da Silva (XXX.181.377-XX); Matilde Pereira dos Santos (XXX.622.339-XX); Matilde Tadeu Braga de Souza (XXX.194.297-XX); Maura Santana Couto (XXX.640.066-XX); Mauricio Monte Serrate (XXX.476.281-XX); Mauro de Medeiros (XXX.120.376-XX); Mercedes Cano Damasceno (XXX.833.721-XX); Mercedes Zambon Zotini (XXX.076.358-XX); Milcia Monteiro Pimentel (XXX.261.094-XX); Milson Souza do Rego Barros (XXX.768.384-XX); Miramon Patrocinio da Costa (XXX.674.992-XX); Miriam Granja de Souza (XXX.209.314-XX); Mirtes de Brito Franca (XXX.757.814-XX); Mitico Hirami Izue (XXX.469.698-XX); Mohamed Osama Geha (XXX.844.504-XX); Moizes Romao Damaso Filho (XXX.258.217-XX); Monclar Alves de Oliveira (XXX.328.747-XX); Moyses Rodrigues Sampaio (XXX.806.601-XX); Muriene Cavalcanti de Santana (XXX.607.934-XX); Myriam Schueler de Souza Manhaes (XXX.116.337-XX); Nadir do Nascimento Montes (XXX.595.587-XX); Nair Coutinho Mello (XXX.085.256-XX); Nair da Gama Rocha (XXX.382.133-XX); Naira Ribeiro dos Santos (XXX.359.717-XX); Nazare de Franca Santiago (XXX.292.692-XX); Nazareth Araujo de Oliveira Mourao (XXX.884.587-XX); Necy de Souza Costa Ribeiro (XXX.149.377-XX); Neide da Costa Mendes (XXX.786.197-XX); Nelita Assis de Azevedo (XXX.943.724-XX); Nelma Rodrigues Vieira Goncalves (XXX.889.957-XX); Nestor Carneiro Leao (XXX.010.004-XX); Neudes Lima de Sousa (XXX.305.137-XX); Neusa Blanco de Carvalho (XXX.023.397-XX); Neusa Rodrigues Gouvea (XXX.749.407-XX); Neusa Rodrigues Jordao (XXX.329.967-XX); Neuza Habib Nobrega (XXX.492.581-XX); Neuza Maria da Silva Soares (XXX.220.924-XX); Neuza da Silva Lima (XXX.347.984-XX); Neuza de Brito Rodrigues (XXX.333.701-XX); Neuzimar Ribeiro da Cruz (XXX.829.503-XX); Nezilda Monteiro Gomes (XXX.467.476-XX); Nilce de Souza Lima (XXX.033.977-XX); Nilcea de Andrade Costa (XXX.121.237-XX); Nilcea de Souza Ramos (XXX.364.727-XX); Nilda Spengler Backes (XXX.173.620-XX); Nills Gomes Goncalves (XXX.970.943-XX); Nilmar Dantas Durante (XXX.211.117-XX); Nilsa Iunes Maldonado (XXX.710.637-XX); Nilson Goncalves Camboim (XXX.283.070-XX); Nilson Pinto de Rezende (XXX.216.557-XX); Nilza de Almeida dos Santos (XXX.499.057-XX); Nisia Pinto Biagioni (XXX.800.186-XX); Noemi Borges de Franca (XXX.911.294-XX); Noemia Jacintho de Souza Marquez (XXX.322.421-XX); Norma Alice Guimaraes (XXX.848.937-XX); Norma Carrico Scarano (XXX.844.887-XX); Norma Lucia Moura (XXX.986.773-XX); Norma Silva dos Reis (XXX.055.137-XX); Nysa Pereira Daltro Machado (XXX.239.201-XX); Odacy Ramos Correa Ribeiro (XXX.557.311-XX); Odilon Azevedo (XXX.769.967-XX); Odyr Marcondes Porto (XXX.473.757-XX); Olga Batista Pereira da Silva (XXX.683.017-XX); Olga Couto Paes (XXX.275.598-XX); Olga Elui (XXX.977.098-XX); Olga Moreira de Lima (XXX.271.284-XX); Olga Raposo Leite (XXX.311.523-XX); Oneida Maria da Conceicao Dias (XXX.213.077-XX); Oneide S Vieira (XXX.698.802-XX); Onezia de Lacerda Borges (XXX.550.001-XX); Orlando Mendes Dias Filho (XXX.406.442-XX); Orminda Rover Bolonha (XXX.931.307-XX); Orzelina Martins da Costa (XXX.107.347-XX); Osmar Pedro da Silva (XXX.817.223-XX); Osvaldino Messias de Aragao (XXX.766.307-XX); Ozinette Santos Silva (XXX.318.297-XX); Paulina Rosa da Penha (XXX.236.887-XX); Paulo Fernando Philipp (XXX.437.047-XX); Paulo Roberto Pereira Xavier (XXX.381.857-XX); Paulo Roberto Pereira de Lima (XXX.208.411-XX); Pedro Nestor da Cunha Filho (XXX.348.147-XX); Rachel Guterres do Nascimento O Brien (XXX.892.192-XX); Rachel de Carvalho Duarte (XXX.623.959-XX); Raimunda Benta Medrado (XXX.301.668-XX); Raimunda Pereira da Silva Mourao (XXX.745.993-XX); Raimunda Rodrigues Feitosa (XXX.665.813-XX); Raimunda de Menezes Freitas (XXX.718.493-XX); Raimundira Magalhaes Rocha (XXX.217.203-XX); Raimundo Franco Teixeira (XXX.846.913-XX); Raimundo Nogueira Junior (XXX.532.922-XX); Raimundo Santana (XXX.978.571-XX); Raul Fernandes Mendonca (XXX.754.245-XX); Regina Celia Corte Ferreira (XXX.864.398-XX); Regina Claudia de Oliveira Estellita (XXX.553.303-XX); Regina Oliveira de Jesus (XXX.701.247-XX); Regina Teixeira de Azedias Conrado (XXX.082.187-XX); Renato Augusto da Silva (XXX.139.897-XX); Renee Soares Barbosa (XXX.943.117-XX); Renilda Gomes Felisbrina (XXX.020.007-XX); Ricardo Lins Correa Lima (XXX.364.454-XX); Risalva Brito Juca (XXX.567.313-XX); Risoleta Silva Marino (XXX.937.437-XX); Rita Cassia Teixeira de Carvalho (XXX.758.618-XX); Rita Fernandes (XXX.882.494-XX); Rita Mendonca da Rocha (XXX.889.454-XX); Rita Xavier Barreto (XXX.291.651-XX); Rita Xavier Barreto (XXX.291.651-XX); Rita de Cassia Moura Aragao (XXX.285.824-XX); Rizza Porto Guimaraes (XXX.266.956-XX); Roberto Celestino da Silva (XXX.547.727-XX); Roberto Guitte Melges (XXX.940.271-XX); Roberto Maestrine Murad (XXX.937.836-XX); Roberto Otavio Guimaraes Braga (XXX.432.107-XX); Robson de Jesus Franca (XXX.222.483-XX); Rodopiano de Azevedo Barbalho (XXX.198.652-XX); Romilda Serra e Meira (XXX.063.956-XX); Romilda Serra e Meira (XXX.063.956-XX); Roque Santana de Carvalho (XXX.370.305-XX); Rosa Bastos Ferreira Couto (XXX.911.107-XX); Rosa Bordin Righi (XXX.139.950-XX); Rosa Lourenco de Lima (XXX.695.363-XX); Rosa Maria da Conceicao Silva (XXX.995.923-XX); Rosa Maria de Siqueira Andrade (XXX.697.488-XX); Rosa Maria do Nascimento (XXX.058.719-XX); Rosa Val Passos da Rocha (XXX.849.427-XX); Rosa de Oliveira da Silva (XXX.889.282-XX); Rosalina Moreira do Nascimento Barbosa (XXX.887.491-XX); Rosalva dos Santos Costa (XXX.198.504-XX); Rosaria Francisca Elias de Paula (XXX.919.779-XX); Rosaura Assuncao Fonseca Pereira (XXX.584.041-XX); Rosiane Silva de Souza Pontes (XXX.516.527-XX); Rosilda Anizio da Costa (XXX.686.764-XX); Rubem Eduardo da Silva (XXX.160.984-XX); Rudnei Fernandes Bento (XXX.020.717-XX); Rute Pires da Fonseca Pascoa (XXX.181.677-XX); Ruth Britto dos Santos (XXX.168.887-XX); Ruth Maiolino de Souza (XXX.700.102-XX); Ruth Teixeira Tostes Gomes (XXX.216.307-XX); Ruth de Carvalho Gomes (XXX.286.784-XX); Sadia Maria Viana (XXX.231.780-XX); Saint Clair Inacio Ferreira (XXX.905.679-XX); Sandra Mara de Oliveira (XXX.040.037-XX); Santa Machado de Freitas (XXX.382.920-XX); Santilia dos Santos Costa (XXX.338.407-XX); Sara Arenzon Altman (XXX.092.758-XX); Sebastiana Alves Bruno (XXX.833.103-XX); Sebastiana Silveira Freire (XXX.659.971-XX); Sebastiana de Oliveira Nogueira (XXX.706.351-XX); Sebastiao Alves Pereira (XXX.826.309-XX); Severina Angelica de Siqueira (XXX.910.494-XX); Severina Jose de Barros (XXX.712.004-XX); Severino Joao Leite (XXX.462.397-XX); Severino Leao Brasil da Silva (XXX.091.234-XX); Sheila Tomaz de Pontes Nunes (XXX.192.918-XX); Sibel Lopes Chitarra (XXX.419.796-XX); Sidney de Alencar (XXX.447.617-XX); Silezia de Lima Bezerra Monteiro (XXX.254.487-XX); Silvia Cristina Pereira da Costa (XXX.809.297-XX); Silvia Fernandes Russel (XXX.878.774-XX); Silvia Margarita Echeverria Fernandez Martins (XXX.439.714-XX); Silvia Maria Bezerra da Silva (XXX.437.197-XX); Silvina dos Santos Rocha (XXX.349.083-XX); Silvio Costa (XXX.729.727-XX); Simone Fonseca Tristao (XXX.679.106-XX); Sofia Mota de Euzebio (XXX.937.299-XX); Solange Schwartz Auge (XXX.284.617-XX); Sonia Cristina Almeida da Luz (XXX.995.020-XX); Sonia Dolores Kleinhans Alves (XXX.490.527-XX); Sonia Gumes Andrade (XXX.358.905-XX); Sonia Mara da Gama (XXX.642.780-XX); Sonia Maria Nunes (XXX.566.977-XX); Sonia Regina da Silva Barreto (XXX.473.187-XX); Sueli Macedo da Silva (XXX.492.327-XX); Sulamita Castro Azevedo e Silva (XXX.621.137-XX); Suzana de Meneses Malheiros (XXX.552.904-XX); Sylvia Ribeiro da Silva (XXX.466.217-XX); Tabajara Buckeridg Vasconcelos (XXX.004.106-XX); Talita Almeida Moura Lima (XXX.711.977-XX); Tamar Inacio de Oliveira (XXX.082.687-XX); Teresa do Nascimento Gomes (XXX.271.574-XX); Teresinha Barbosa de Oliveira (XXX.868.815-XX); Teresino Alves Ferraz (XXX.941.231-XX); Tereza Cristina Caminha de Oliveira (XXX.671.064-XX); Tereza Luiza da Silva Froes (XXX.880.628-XX); Tereza Souza Silva (XXX.070.312-XX); Tereza da Conceicao Dantas da Silva (XXX.514.247-XX); Terezinha Dias Guimaraes (XXX.915.937-XX); Terezinha Dorneles Cunha (XXX.304.964-XX); Terezinha Lima da Silva (XXX.251.181-XX); Terezinha Sacciotto Dias (XXX.951.938-XX); Terezinha Venite de Carvalho (XXX.869.282-XX); Terezinha Vilarins Siruge (XXX.180.441-XX); Terezinha de Jesus Paes de Andrade Barros (XXX.684.112-XX); Terezinha de Lourdes da Costa (XXX.047.310-XX); Theodorus Adrianus Vreeswijk (XXX.092.481-XX); Thereza Freitas Quintanilha (XXX.423.477-XX); Thereza Josephina Guimaraes Buratto (XXX.039.206-XX); Thereza Josephina Guimaraes Buratto (XXX.039.206-XX); Therezinha Mattoso Barros (XXX.777.957-XX); Therezinha Netto Brandao (XXX.118.357-XX); Therezinha Wanderley Garcia (XXX.216.562-XX); Therezinha de Jesus Alves Goncalves (XXX.383.578-XX); Therezinha de Lima Horta (XXX.741.766-XX); Ticia Valaci (XXX.743.626-XX); Tula Goulart Victorino Dias (XXX.629.276-XX); Umberto Germoglio (XXX.736.864-XX); Ursulina Goncalves do Nascimento (XXX.017.204-XX); Valdeci Fernandes da Silva (XXX.417.002-XX); Valdelice Magalhaes Carvalho (XXX.812.745-XX); Valderez Loureiro (XXX.129.747-XX); Valderez Trevizan Franco (XXX.057.619-XX); Valdilea Siqueira Bispo (XXX.519.101-XX); Vanda Goncalves Motta (XXX.169.587-XX); Vanda Machado Freire (XXX.240.574-XX); Vanderlei Barreto Adamis (XXX.285.167-XX); Vandete Maria da Silva (XXX.651.664-XX); Vania Lucia Maranhao Japiassu (XXX.665.371-XX); Vania Lucia Vasconcelos de Oliveira (XXX.460.806-XX); Vanilda Ramos Monteiro (XXX.703.954-XX); Vanuzia Nicolau da Silva (XXX.627.934-XX); Vera Lucia Barbosa Rathje Torres Pereira (XXX.291.489-XX); Vera Lucia Brandao de Paula (XXX.280.756-XX); Vera Lucia Maria dos Santos (XXX.599.695-XX); Vera Lucia Santos Abrao (XXX.587.868-XX); Vera Maria Correa Bittencourt (XXX.990.927-XX); Veturia Leite Brito (XXX.268.994-XX); Veturia Leite Brito (XXX.268.994-XX); Vilma Chagas do Rosario (XXX.467.127-XX); Vilma Zumpichiati dos Santos (XXX.641.607-XX); Virginia Capelozza Boaventura (XXX.635.758-XX); Vitoria da Costa Lima de Sousa (XXX.772.243-XX); Waldeck Oliveira Araujo Junior (XXX.558.855-XX); Walker de Freitas Amorim (XXX.146.977-XX); Wanda Campanelli Ribeiro (XXX.523.386-XX); Waneide Ferreira Azevedo (XXX.700.907-XX); Wilma Garcez dos Santos (XXX.946.519-XX); Wilson Teixeira Soares (XXX.798.787-XX); Zelia da Rocha Carneiro (XXX.351.431-XX); Zelina Silva da Cunha (XXX.047.067-XX); Zely Araujo de Almeida (XXX.885.937-XX); Zenaide Barcellos Rego (XXX.777.677-XX); Zilay Araujo da Silva Vicente (XXX.129.177-XX); Zilda Belo Orofino (XXX.213.469-XX); Zilda Benicio de Anselmo (XXX.206.307-XX); Zilda Maria Perez de Moura (XXX.712.150-XX); Zilda Tenorio dos Santos (XXX.164.905-XX); Zilma Paula Barros Fagundes (XXX.451.352-XX); Zuleika Picanco Paes (XXX.041.422-XX); Zulemia de Andrade Silva (XXX.578.207-XX); Zulmira Torres Gontijo (XXX.424.056-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Hospital das Forças Armadas; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Mcti; Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - Mcti; Instituto Nacional de Tecnologia - Mcti; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Cultura; Ministério da Defesa; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério Público Federal; Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mcti; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.